Tribunal: TJMT
Processo: 1030425-30.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030425-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), NEIRE IVONE ROSA DA SILVA - CPF: 353.524.341-68 (RECORRIDO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1030425-30.2025.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: NEIRE IVONE ROSA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019. REFERENDO PELA EC ESTADUAL Nº 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC ESTADUAL Nº 202/2004. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DE 14% SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDEM UM SALÁRIO-MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito de servidora pública aposentada, portadora de moléstia grave, à isenção de contribuição previdenciária sobre os proventos até o dobro do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como para determinar o registro do benefício de isenção em seus assentamentos funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 103/2019 afasta a regra de incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela que excede o dobro do teto do RGPS para aposentados portadores de doença incapacitante; (ii) estabelecer se a Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 referendou, no âmbito do Estado de Mato Grosso, as alterações promovidas pela EC nº 103/2019; e (iii) determinar se permanece vigente a previsão de isenção parcial prevista no inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 103/2019 revoga o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, que previa a incidência da contribuição previdenciária de aposentados portadores de doença incapacitante apenas sobre o valor que excedesse o dobro do teto do RGPS.

O art. 36, II, da EC nº 103/2019 estabelece que a aplicação da revogação nos Estados e Municípios depende de referendo por meio de norma local.

A Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 referenda, no âmbito do Estado de Mato Grosso, as alterações promovidas pela EC nº 103/2019, produzindo efeitos a partir de sua publicação em 21/08/2020.

O referendo constitucional estadual provoca a revogação tácita de normas infraconstitucionais incompatíveis, incluindo o inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, que previa isenção parcial da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante.

Com a alteração do regime jurídico, aplica-se aos aposentados portadores de doença incapacitante a regra geral prevista na LC nº 654/2020, que fixa alíquota de 14% e estabelece como base de cálculo a parcela dos proventos que excede um salário-mínimo, enquanto persistir o déficit atuarial do regime próprio de previdência.

O servidor público não possui direito adquirido à manutenção do regime de contribuição previdenciária, podendo o percentual e a forma de incidência ser modificados por legislação superveniente.

O desconto previdenciário de 14% incidente sobre a parcela dos proventos que excede um salário-mínimo, no período indicado, encontra amparo na legislação vigente, inexistindo ilegalidade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/2019, referendada no Estado de Mato Grosso pela EC Estadual nº 92/2020, afasta a regra de incidência diferenciada da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante.

O referendo constitucional estadual promove a revogação tácita de normas infraconstitucionais incompatíveis, inclusive do inciso IV do art. 2º da LC Estadual nº 202/2004.

É legítima a incidência da contribuição previdenciária de 14% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que excede um salário-mínimo, nos termos da LC nº 654/2020, ainda que o servidor seja portador de doença incapacitante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21 (revogado); EC nº 103/2019, art. 36, II; EC Estadual nº 92/2020; LC Estadual nº 202/2004, art. 2º; LC nº 654/2020; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1006531-70.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.05.2022; TJMT, RI nº 1029773-35.2021.8.11.0041, Turma Recursal Única, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 23.05.2022; TJMT, RN nº 1022627-79.2017.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 22.03.2021; TJMT, RI nº 1024009-28.2020.8.11.0001, Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“a) Reconhecer o direito da parte autora à isenção da contribuição previdenciária, a partir de 02/12/2019, data do início da moléstia grave, sobre o valor da aposentadoria até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social até 09.08.2021, limitando-se, após a referida data, ao valor do teto do regime geral de previdência, nos termos da atual redação do art. 2º, VI da Lei Complementar Estadual n. 202/04.

b) Condenar os requeridos à obrigação de fazer, consistente no registro do benefício de isenção da contribuição previdenciária nos assentamentos funcionais da parte autora;”

Os recorrentes requerem a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A recorrida narra que é servidora aposentada portadora de doença incapacitante motivo pelo qual faz jus à cobrança diferenciada da contribuição previdenciária, que somente deve incidir sobre a remuneração que ultrapassa o dobro do teto máximo do Regime Geral de Previdência.

O deslinde da controvérsia, portanto, se limita a apurar se há o direito ao desconto da contribuição previdenciária, qual o percentual a ser descontado, e se o valor a ser descontado irá incidir sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou somente sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários.

Pois bem. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

O artigo 36, II da referida emenda determinou que nos âmbitos estaduais e municipais a referida alteração – revogação do § 21 do art. 40 da CF – somente entraria em vigor quando da edição de lei estadual que a referende.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi apresentada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação
do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

Assim, ao invés de Lei Complementar, o Governador do Estado enviou proposta de Emenda Constitucional, a qual foi aprovada pela Assembleia Legislativa, concluindo-se então que ocorreu a revogação tácita de todos os dispositivos que estiverem em confronto com o texto da constituição estadual, exatamente como no caso em comento.

Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/2020, não mais vigoram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

Nesse cenário, passou-se a aplicar aos aposentados portadores de doença incapacitante o disposto na LC 654/2020, que promoveu alterações na LC 202/2004, fixando a alíquota da contribuição previdenciária em 14% e acrescentado o § 5º, com a seguinte redação:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)

Destarte, o desconto questionado pela autora na inicial – 14% sobre o montante que excede ao valor do salário-mínimo, no período de dezembro/2020 agosto/2021– revela-se em consonância com a norma vigente à época.

Ressalte-se que a LC 654/2020 já estava em vigor e só não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, extinguindo a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, passando a inseri-los na regra geral (incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que excede um salário-mínimo).

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE –PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1006531-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

“RECURSO INOMINADO – APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – TENTATIVA DE AUMENTO DO ESPECTRO DO LIMITE DA LIDE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do artigo 40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004. Sobre a nova dicção dada pela LC 700/2021, no inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004 é mera tentativa de alterar os limites da lide, através de peça de contrarrazões de recurso o que não se permite, até pelo fato do relator não saber como estão sendo feito o desconto previdenciário na atualidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1029773-35.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DESCONTO PREVIDENCIÁRIO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 DESCONTO DEVIDO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA RETIFICADA ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna. 2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna. 2021.01.036317 5 de 10 Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano CEP 78.048-196 - Cuiabá - Mato Grosso www.pge.mt.gov.br 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada.”
(N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

Ademais, em julgado, datado em 18/10/2022, no processo de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos de nº 1024009-28.2020.8.11.0001, assim restou julgado,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR INATIVO POR DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14%.

REVOGAÇÃO DO §21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

A partir da vigência da EC Estadual nº 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5º, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante.

O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.”

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026